Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011882-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 337, § 2º DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência , não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN
, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 (Código n. 799988), em face da decisão que JULGOU EXTINTO o processo (Impugnação de Crédito), sem julgamento de mérito, tendo em vista que o Administrador Judicial informou que o crédito objeto da lide é o mesmo crédito da impugnação de crédito de Código n. 845154, que tramita em apenso. Em razão do não acolhimento dos Embargos de Declaração, foi interposto este Agravo.

Em síntese, defendem a necessidade de reforma, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença, no incidente apenso à impugnação de crédito.

Argumentam que ações conexas devem ser necessariamente julgadas simultaneamente, à luz dos artigos 55, § 3º, 57 e 58, todos do CPC.

Requerem o provimento do agravo para “(...) reformar integralmente a decisão agravada, mormente pela ausência de trânsito em julgado da sentença do incidente em apenso, conforme já destacado pelo Administrador Judicial, o que implica em resguardar o interesse dos recuperandos, requerendo, para tanto, que o r. Juízo se digne a aguardar o julgamento definitivo do recurso que impugna a referida sentença, que ainda não transitou em julgado”. “(...) Alternativamente, seja este Agravo de Instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, ante a necessidade do julgamento das ações conexas (Processos códigos 843329 e 845154) para que não ocorra prejuízo aos recuperandos”. (ID. Num. 10786473 – pág. 8).

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 (Código n. 799988), JULGOU EXTINTO o processo (Impugnação de Crédito) sem julgamento de mérito, tendo em vista que o Administrador Judicial informou que o crédito objeto da lide é o mesmo crédito da impugnação de crédito de Código n. 845154, que tramita em apenso. Em razão do não acolhimento dos Embargos de Declaração, foi interposto este Agravo.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado, em razão da ocorrência do instituto de litispendência, conforme previsto no artigo 337, § 2º do CPC, não havendo falar em conexão, pois as Impugnações de Crédito referentes aos Códigos n. 845154 e 843329 foram ambas propostas por BANCO JOHN DEERE S/A (Agravado) em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN (Agravados), tendo o mesmo objeto (Cédulas Rurais Hipotecárias nºs. 44.385-9/04 e 32.183-4/03), mesma causa de pedir e pedidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – VERIFICADA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO PROPOSTA ANTERIORMENTE – SUCUMBÊNCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação de rescisão de contrato quando ambas buscam a declaração de inexistência do débito, ainda que proposta anteriormente ao ajuizamento da execução, máxime se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Incumbe àquele que litiga em litispendência suportar os ônus de sucumbência em razão da extinção do feito, sem julgamento do mérito.

(N.U 0149243-16.2015.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015)

No mesmo sentido já me pronunciei em julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência , não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (N.U 0050641-87.2015.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Portanto, em face do exposto, não há que se dar guarida aos argumentos dos Agravantes.

Na mesma trilha está o parecer:

“(...)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a discussão está relacionada ao reconhecimento da existência de litispendência ou da conexão entre as impugnações de crédito nº 14399-23.2015.8.11.0003, Cód. 843329 e nº 10052-10.2016.8.11.0003, Cód. 845154.

No que se refere ao instituto da conexão, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 55, §1º o seguinte:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Por outro lado, em relação à litispendência o Código dispõe em seu artigo 337, §§ 1º a 3º:

Art. 337. (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A impugnação de crédito Cód. 845154 foi proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN, requerendo que o seu crédito, originário dos contratos nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03, seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial.

Por outro lado, a impugnação de crédito Cód. 843329 foi proposta por Luciana Fischer e Guilherme Augustin em face do Banco John Deere, pleiteando a inclusão e classificação das Cédulas Rurais Hipotecárias nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03 como Garantia Real no quadro de credores.

Assim, contata-se que as duas ações possuem as mesmas partes (Banco John Deere e Luciana Fischer e Guilherme Augustin), a mesma causa de pedir (Contratos nsº 44.385-9/04 e 32.183-4/03) e os mesmos pedidos (decisão acerca da concursalidade ou extraconursalidade do crédito), o que caracteriza o instituto da litispendência.

Assim, conforme disposto no artigo 485, inciso V do CPC, “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada””.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020